Tribunal: TJSP
Processo: 1019951-04.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse movida pela CDHU. Esbulho possessório configurado. Demonstração de ocupação irregular da área. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Preliminar de nulidade afastada. Demonstração da efetiva citação dos ocupantes da área em questão e defesa técnica do interesse comum. Ausência de irregularidade quanto ao valor atribuído à causa pela autora, pois

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse movida pela CDHU. Esbulho possessório configurado. Demonstração de ocupação irregular da área. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Preliminar de nulidade afastada. Demonstração da efetiva citação dos ocupantes da área em questão e defesa técnica do interesse comum. Ausência de irregularidade quanto ao valor atribuído à causa pela autora, pois inexistente conteúdo econômico imediato que possa justificar correspondência com o valor de mercado do bem. Mérito do recurso. Impossibilidade de regularização. Imprescritibilidade dos bens públicos, prevista no art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Posse ilegítima, que não gera direito à indenização pelas benfeitorias ou retenção do bem.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019951-04.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
OCUPANTES DESCONHECIDOS, JUAREZ PINHEIRO DA SILVA, MARIA
APARECIDA DA SILVA, SANDRO BATISTA SOBRINHO, GENIVALDO
PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDA PEREIRA DA SILVA, ELAINE PEREIRA
DA SILVA, BARBARA PEREIRA DE AZEVEDO, BRUNA APARECIDA PEREIRA
DE AZEVEDO, JOSÉ FERNANDEZ LUIZ, RAQUEL DA SILVA FERNANDES,
RAFAELA DA SILVA FERNANDES, MARIVAN DO CARMO SACRAMENTO,
ORLANDO PEDRO DA SILVA, LEANDRO PEREIRA DA SILVA, MARCOS
PEREIRA DA SILVA, DANIELE RAMOS, SANDRA PEREIRA DA SILVA e
GABRIELA QUEIROZ SILVA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente o Ilustríssimo Defensor Público Ricardo Lobo da Luz e fez o uso
da palavra a Exma. Procuradora de Justiça Deborah Pierri.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 7307
Apelação Cível no: 1019951-04.2016.8.26.0001
Apelantes: OCUPANTES DESCONHECIDOS, Juarez Pinheiro da Silva, Maria
Aparecida da Silva, Sandro Batista Sobrinho, Genivaldo Pereira dos Santos, Fernanda
Pereira da Silva, Elaine Pereira da Silva, Barbara Pereira de Azevedo, Bruna aparecida
Pereira de Azevedo, José Fernandez Luiz, Raquel da Silva Fernandes, Rafaela da Silva
Fernandes, Marivan do Carmo Sacramento, Orlando Pedro da Silva, Leandro Pereira da
Silva, Marcos Pereira da Silva, Daniele Ramos, Sandra Pereira da Silva e Gabriela
Queiroz Silva
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: São Paulo
Juiz: Raphael Garcia Pinto
Apelação. Ação de reintegração de posse movida pela CDHU.
Esbulho possessório configurado. Demonstração de ocupação
irregular da área. Sentença de procedência. Irresignação dos
réus. Preliminar de nulidade afastada. Demonstração da efetiva
citação dos ocupantes da área em questão e defesa técnica do
interesse comum. Ausência de irregularidade quanto ao valor
atribuído à causa pela autora, pois inexistente conteúdo
econômico imediato que possa justificar correspondência com
o valor de mercado do bem. Mérito do recurso. Impossibilidade
de regularização. Imprescritibilidade dos bens públicos,
prevista no art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Posse
ilegítima, que não gera direito à indenização pelas benfeitorias
ou retenção do bem.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação
de reintegração de posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU em face das 18 famílias ocupantes de terreno
de sua propriedade (fls. 42/59), julgou procedente a demanda para reintegrar a autora na
área em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignados, os réus, representados pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação (fls. 562/583).
Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a r.
sentença seria nula, pois inexistiria prova da citação pessoal de todos os afetados pela
ordem de reintegração. Alegam, ainda, que haveria incorreção no valor da causa, que
deveria corresponder ao valor de mercado do bem imóvel objeto da demanda ou ao
benefício patrimonial perseguido pela autora.
Afirmam os réus, também, que haveria inadequação da via
eleita, pois seria incorreto veicular pretensão petitória em demanda possessória.
Defendem, ainda, que haveria impossibilidade jurídica do pedido frente à inexistência
nos autos de quaisquer documentos aptos a comprovar o exercício pela autora de
alguma das faculdades inerentes à propriedade do imóvel em disputa.
No mérito, afirmam que é impositiva a permanência das
famílias ocupantes por meio da regularização fundiária da área, seja pela usucapião do
imóvel, concessão de uso especial para fins de moradia ou, ainda, pelas disposições da
Lei 13.465/2017. Subsidiariamente, pedem a indenização pelas benfeitorias realizadas,
bem como o reconhecimento do direito de retenção do imóvel.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar de nulidade da r. sentença.
Vê-se que os ocupantes do imóvel foram individualizados e
citados, conforme bem demonstrado pela certidão de fls. 423/425, não tendo os
recorrentes trazido aos autos elementos suficientes a sugerir conclusão em sentido
contrário. E ainda que assim não fosse, a Defensoria Pública apresentou contestação às
fls. 105/145 em benefício de todos, providenciando competente defesa técnica aos
ocupantes da área objeto de disputa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste mesmo sentido, aliás, veja-se o precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA
-
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Sentença
de
procedência.
PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA
CITAÇÃO FICTA
A ausência de
citação de todos os ocupantes da área não macula de
nulidade o procedimento, uma vez que suprida a
necessidade de defesa técnica pela atuação da
Curadoria Especial Preliminar afastada. MÉRITO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ÁREA PÚBLICA
INVADIDA - Direito à moradia alegado pelos ocupantes
- Supremacia do interesse público - A coisa pública
serve ao público e não à vontade privada, por mais
relevante que seja - Esbulho caracterizado - Inexistindo
dúvidas sobre a natureza pública da área em debate e
sobre a ocupação indevidamente exercida sobre ela, de
rigor a reintegração de posse. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001901-03.2017.8.26.0224;
Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de
Registro: 27/05/2020) (destaquei).
Também nada há para se reformar com relação ao valor da causa
atribuído pela autora.
Em que pesem as alegações dos recorrentes em sentido
contrário, inexiste conteúdo econômico imediato na pretensão que discute a posse, pelo
qual desnecessária a correspondência do valor da causa com o valor de mercado do bem
ou do suposto benefício econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, deve ser preservado aquele indicado na inicial, a saber,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Também não há que se cogitar de inadequação da via eleita,
sequer impossibilidade jurídica do pedido.
Como bem asseverado pelo MM. Juízo a quo, a propriedade da
autora restou demonstrada a fls. 42/59 e 60 dos autos, que trazem certidão de matrícula
do imóvel e projeto para obras no local, e também pelo documento de fl. 342, que
evidencia que a CDHU imitiu-se na posse em 24 de novembro de 1986.
No mérito, em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a
manutenção da sentença.
Cuida-se de reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, no qual
alega que os réus estariam ocupando irregularmente um terreno de sua propriedade, a
saber, o Lote 6 da Quadra 25, localizado entre as Ruas Igarapé Primavera e Ari da
Rocha Miranda e com cerca de 2.230,09 m2 de área.
O pedido inicial foi julgado procedente, para determinar a
reintegração da autora na posse da área descrita, contra a qual os réus interpuseram o
presente recurso.
Pois bem.
Em primeiro momento, não há que se falar em usucapião do
imóvel tem tela, ante a imprescritibilidade dos bens públicos (art. 183, § 3o da CF).
Objetivou o constituinte de 1988 garantir a manutenção do patrimônio público contra a
negligência dos administradores públicos em fiscalizar as múltiplas ocupações que
ocorrem no espaço urbano.
Quanto à pretensão de reconhecimento de direito à Concessão
Especial de Uso para fins de Moradia (CUEM), igualmente não merece prosperar o
apelo.
O benefício disciplinado pela Medida Provisória n.o 2.220/2001
aplica-se exclusivamente a áreas de propriedade da União, vez que as expressões “dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, constantes no art. 3o da norma, foram
declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial no julgamento da Arguição n.o
0274211-77.2010.8.2010.8.26.0000, em 02/10/2012.
Diferente não poderia ser, pois, conforme leciona Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, os artigos 182 e 183 da CF envolvem a “utilização de bens públicos, a
respeito dos quais cada ente da Federação tem competência própria para legislar
privativamente. Ainda que a União tenha competência para legislar sobre direito urbanístico
(art. 24, 1) e sobre a política de desenvolvimento urbano (art. 182), em um e outro caso sua
competência não é privativa, tendo que se limitar a estabelecer as normas gerais ou as
diretrizes gerais a respeito da matéria.”
Prossegue ainda para esclarecer que:
“Não lhe cabe [à União], em consequência, impor aos
Estados e Municípios a outorga de título de concessão de
uso, transformando-a em direito subjetivo do possuidor
de imóveis públicos estaduais ou municipais.
Se a norma constitucional fala em título de domínio e
concessão de uso é porque deixou a decisão à apreciação
discricionária do Poder Público titular do bem.
A União pode, validamente, impor a concessão de uso,
como decisão vinculada, em relação aos bens que
integrem seu patrimônio; mas não pode fazê-lo em
relação aos bens públicos estaduais e municipais.”
Ainda quanto ao pedido de indenização das benfeitorias ou de
exercício de direito de retenção por elas, razão não assiste aos recorrentes. Ademais, a
ocupação não caracteriza posse legítima, vez que, em se tratando de bem afeto a
finalidade pública, admissível tão somente detenção que, precária, não gera direito à
indenização pelas benfeitorias.
Nesse sentido, a Súmula n.o 619 do STJ:
“A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias.”
E ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIREITO PÚBLICO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
C/C
DEMOLITÓRIA

BEM
PÚBLICO

PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES DAS PARTES

MÉRITO Ocupação clandestina de passeio público
Bem de uso comum do povo Esbulho configurado
Bem público insuscetível de usucapião (art. 183, § 3o, da
C.F.) Mera detenção com natureza de posse precária,
não gerando qualquer direito, inclusive à indenização
por benfeitorias introduzidas na área esbulhada

Demolição e remoção das benfeitorias, às expensas dos
ocupantes, que é de rigor
INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS Não cabimento Ausência de
comprovação de prejuízo ao Município
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS

Sucumbência
mínima
do
Município

Ônus
sucumbenciais
atribuídos
exclusivamente aos requeridos Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do N.C.P.C. Recurso dos requeridos
desprovido e parcialmente provido o do Município (para
determinar que a demolição e a remoção das benfeitorias
ocorram às expensas dos réus).
(Apelação Cível 1016206-79.2016.8.26.0562; Relator
Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 15/05/2019)
Não se pode perder de vista, ainda, que a autora tem como
objetivo principal a construção de casas para pessoas de baixa renda e, portanto, atende
ao interesse da coletividade. Desta forma, impossível a regularização dos direitos sobre
os imóveis que importe preferência de acesso à moradia, em detrimento daqueles que se
encontram cadastrados nos programas habitacionais e que esperam há anos para serem
contemplados, sujeitando-se às regras e preenchendo os requisitos para tanto. Estes não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
podem ser prejudicados por ocupações irregulares, sob pena de violação ao princípio da
isonomia.
De rigor, portanto, o improvimento do recurso, com a
manutenção da r. sentença.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual,
em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR